Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728019-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM VICENTE EUSTAQUIO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM VICENTE EUSTÁQUIO DE CARVALHO contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0729442-29.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO SAFRA S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concernente ao impedimento a ré de excutir o bem objeto da garantia fiduciária (ID 133586890, origem). Em suas razões (ID 38571940), narra cuidar-se de ação visando à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado. Reputa abusiva a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, além de ter arcado com taxas indevidas. Informa ter realizado depósito judicial no valor de R$ 20.914,24. Sustenta ter o juízo a quo abordado teses não levantadas pelo agravante, como IOF e limitação de juros remuneratórios. Por outro lado, não analisou o fato de não ter sido oportunizado ao autor a purgação da mora. Aduz não ter sido regularmente constituído em mora, pois o agravado apenas juntou AR devolvido sem assinatura de recebimento do agravante. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela a fim de suspender a busca e apreensão do veículo objeto da lide. No mérito, a reforma do decisum. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor (Súmula 380/STJ), tampouco interrompe o prazo prescricional da ação executiva, pois o seu manejo não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito (AgInt no AREsp 1339926/PR). Outrossim, a Corte Superior, em julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1108058/DF), consignou que o depósito de valor inferior ao convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. No caso, o cálculo utilizado para chegar ao valor depositado em juízo pressupôs, como ponto principal, a abusividade dos juros contratualmente estipulados. No entanto, a iniquidade na fixação de juros é conclusão alcançada apenas em sede de cognição exauriente, após oportunizado o exercício do contraditório, exceto se manifestamente abusivos, não sendo este o caso dos autos. Convém ressaltar que o ajuizamento de ação de busca e apreensão constitui instrumento à disposição do credor em caso de inadimplemento da obrigação assumida, o qual não pode ser afastado sem prova robusta de ilegalidade. Por fim, o ponto relativo à ausência de constituição em mora do devedor, além de não ter sido enfrentado pela decisão resistida, deve ser discutido na ação de busca e apreensão e não na revisional. Assim, em exame perfunctório das alegações apresentadas, não vislumbro presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator